Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002628-93.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002628-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: V. M. D. S. P.
Processo: Ação de Alimentos no 1002719-56.2021.8.11.0086 - da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.
Agravo interposto por JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA de decisão que, na ação de alimentos movida por V. M. D. S. P., nascido em 05/10/2017, representado por sua genitora LUCINEIDE FEITOSA SILVA, fixou os alimentos provisórios no valor correspondente a 22,8% (vinte e dois vírgula oito por cento) do valor do salário mínimo vigente.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Diz que tem renda mensal de R$1.411,67 e que, além do menor, tem mais 04 filhos menores, dentre os quais paga pensão a dois, no valor mensal de R$137,68 + 50% das despesas extraordinárias. Aduz que mora de aluguel no valor de R$700,00, mais R$294,66 de energia elétrica, além de outros gastos cotidianos.
Ao final, postula, liminarmente, a redução dos alimentos provisórios fixados em 22,80% para o patamar de 11,36% do salário mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim de minorar os alimentos provisórios fixados para em 22,80% o patamar de 11,36% do salário mínimo.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2